Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701643-43.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DVD MIGUEL SERVICOS DE COZINHA E BAR LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0744096-39.2023.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender o ato administrativo de interdição do estabelecimento. Aduz o agravante que possui certificado de licenciamento e autorização de uso, sendo indevida a interdição. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, em que pesem as alegações do agravante, em juízo de cognição sumária, não é possível verificar qualquer irregularidade no auto de interdição, porquanto não se questiona a inexistência de licenciamento, mas a utilização de área pública superior à autorizada, além de exercício de atividade não licenciada, como a execução de música. Conforme o art. 15 da Lei 4.257/2008, é permitido o funcionamento da atividade econômica no quiosque ou trailer somente após emissão do respectivo Alvará de Localização e Funcionamento, nos termos da legislação vigente, sendo que, conforme consta do artigo 21, § 2o, do mencionado texto legal, dar-se-á interdição sumária por descumprimento ao disposto no artigo 15 desta Lei. Assim, o exercício de atividade não constante no licenciamento e a utilização de área pública em metragem superior à autorizada, configuram, em cognição sumária, atos suficientes para justificar a medida. Eventual ilegalidade do procedimento administrativo deve ser precedida de robusta instrução processual, sob o crivo do contraditório. Neste sentido: Acórdão 1721514, 07005590720238079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito